Tribunal: TCU
Processo: 017.115/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas à contratação da empresa para prestação de serviços de transporte de alunos, no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no município de Vargem Grande/MA, relacionadas à contratação da empresa Luiz Raimundo Teixeira Lobato - EPP (LRT Lobato Eireli - CNPJ 02.869.424/0001-12) para prestação de serviços de transporte de alunos no Município de Vargem Grande/MA, no exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 considerar revel, para todos os efeitos, o Senhor Francisco de Carvalho Miranda (CPF XXX.396.263-XX), servidor designado para acompanhar e fiscalizar o Contrato 20170045, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.3 aplicar aos Srs. Jorge Luiz de Oliveira Fortes (CPF XXX.340.203-XX), Secretário de Educação do Município de Vargem Grande-MA, e Francisco de Carvalho Miranda (CPF XXX.396.263-XX), servidor designado para acompanhar e fiscalizar o Contrato 20170045, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.5 dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA e ao denunciante.